Tribunal: TJPA
Processo: 0801422-02.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801422-02.2023.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0801422-02.2023.8.14.0035
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGADA CONTRATAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO FINANCEIRO. VALIDADE FORMAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL OU DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por beneficiária previdenciária em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de que não restaram comprovadas irregularidades na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

2 – A questão em discussão consiste em apurar: (a) se houve contratação regular do cartão de crédito consignado; (b) se restou caracterizado vício de consentimento; e (c) se estão presentes os pressupostos autorizadores da indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

3 – A análise dos autos revela que: i) o banco apelado apresentou termo de adesão regularmente formalizado, com assinatura a rogo validamente constituída e testemunhada, nos moldes exigidos pela legislação civil;
ii) foram anexados comprovantes de saques, que demonstram a utilização consciente do cartão, afastando a alegação de desconhecimento;
iii) não se verifica erro essencial ou substancial a macular o consentimento, tampouco ilicitude na conduta do fornecedor que ensejasse reparação por danos morais; iv) os descontos efetuados guardam correspondência com valores efetivamente utilizados, inexistindo prova de prejuízo material ou enriquecimento ilícito da instituição financeira.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0801422-02.2023.8.14.0035
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta em face do BANCO BMG S/A.

Na origem, a parte autora alegou que, ao contratar um suposto empréstimo consignado com o recorrido, teve, sem consentimento, incluída a contratação de cartão de crédito com desconto via Reserva de Margem Consignável (RMC), em clara ofensa ao direito à informação e à boa-fé objetiva. Sustentou não ter solicitado nem autorizado a contratação da modalidade cartão de crédito, tampouco ter recebido fatura ou realizado compras com o referido cartão. Alegou, ainda, a abusividade do contrato, que não dispunha sobre quantidade de parcelas nem sobre saldo devedor, o que configuraria dívida interminável.

O juízo a quo, após análise dos documentos constantes dos autos, julgou improcedente o pedido, entendendo que o contrato foi celebrado validamente, com a devida anuência da autora, e que não há vício na manifestação de vontade, tampouco ilegalidade nos descontos realizados. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs apelação, na qual reitera a ausência de informação sobre a natureza do contrato firmado, apontando a falha na prestação do serviço e a violação ao Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a prática abusiva decorrente da imposição de cartão de crédito não solicitado, e a impossibilidade de quitação da dívida, tendo em vista a amortização apenas dos juros mensais com os descontos da RMC. Requereu a declaração de inexistência da contratação, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 12705664), o banco apelado sustentou a regularidade da contratação, afirmando que a autora celebrou contrato de cartão de crédito consignado em 01/03/2018, com ciência das cláusulas contratuais e uso efetivo do cartão por meio de saques. Afirmou que não há qualquer vício na formação do contrato e que os descontos efetuados referem-se ao pagamento mínimo da fatura, sendo a autora responsável por eventual saldo remanescente por não ter quitado integralmente as faturas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0801422-02.2023.8.14.0035
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS – PA
RECORRENTE: RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação cível interposta por
RAIMUNDA SILVA DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

A controvérsia cinge-se à alegada contratação indevida de cartão de crédito consignado, com a apelante sustentando desconhecimento da natureza do produto financeiro e ausência de consentimento válido para sua contratação.

Da Prova da Regular Contratação

A questão nuclear dos autos reside na demonstração da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, ônus que incumbia ao banco réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O banco apelado logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a regular contratação do produto financeiro. Os elementos probatórios carreados aos autos revelam:

a) Termo de Adesão devidamente formalizado:
O instrumento contratual foi apresentado com todas as formalidades legais, contendo as especificações do produto, condições de utilização e encargos aplicáveis, em observância aos ditames da legislação consumerista.

b) Assinatura a rogo validamente constituída:
A subscrição do contrato validamente por pessoa identificada nos autos, a rogo desta, encontra-se devidamente documentada, além da assinatura de duas testemunhas, atendendo aos requisitos do artigo 1.634, VII, do Código Civil, não havendo qualquer vício formal que comprometa a validade do ato.

c) Comprovação de utilização efetiva:
Os comprovantes de saque apresentados pelo banco demonstram inequivocamente que houve utilização concreta do cartão de crédito, afastando a alegação de desconhecimento total do produto contratado.

Da Inexistência de Vício de Consentimento

A alegação de vício de consentimento por erro essencial não encontra respaldo nas provas dos autos. O erro, para viciar o consentimento, deve ser substancial, escusável e determinante da declaração de vontade, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil.

No caso concreto, não se vislumbra a configuração do erro essencial. O documento de adesão apresentado pelo banco contém informações claras sobre a natureza do produto financeiro, suas características e forma de funcionamento. A circunstância de ter sido por terceiro, devidamente identificado nos autos, a rogo desta, não constitui irregularidade, mas sim forma válida de manifestação de vontade.

Ademais, a efetiva utilização do cartão, comprovada pelos saques realizados, evidencia conhecimento da existência do produto e aquiescência com sua utilização, o que afasta a alegação de desconhecimento total.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, tal circunstância não autoriza a presunção de irregularidade na contratação quando presentes elementos probatórios suficientes a demonstrar sua regularidade.

A proteção conferida ao consumidor não se traduz em presunção absoluta de sua razão, mas sim em inversão do ônus probatório quando presentes os requisitos legais. No caso em tela, o banco réu desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação e afastando as alegações da parte autora.

Da Ausência de Prejuízo Demonstrado

A pretensão indenizatória pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, seja material ou moral. A mera alegação de contratação indevida, quando não comprovada, não enseja reparação por danos.

No caso dos autos, não se vislumbra prejuízo material, uma vez que os valores descontados correspondem à utilização efetiva do cartão de crédito, conforme demonstrado pelos comprovantes de saque. Tampouco se configura dano moral, posto que ausente ato ilícito do banco réu.

III. DA CONCLUSÃO

A análise detida dos elementos probatórios dos autos conduz à conclusão de que o banco réu comprovou, de forma satisfatória, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado. O termo de adesão devidamente assinado, ainda que a rogo, conjugado com a comprovação de utilização efetiva do produto, afasta as alegações de contratação indevida e vício de consentimento.

A sentença de primeiro grau merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

IV. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025